Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. EXAME CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do depoimento judicial da ofendida; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação quanto às acusações de lesão corporal e de ameaça; (iii) avaliar a ocorrência de legítima defesa; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (v) verificar a possibilidade de absorção da ameaça pelo delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a alegada coação por parte do magistrado ou da acusação para forçar o depoimento da vítima, tendo esta prestado suas declarações voluntariamente, não há se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, é comum a tentativa da vítima de amenizar a situação do acusado, sobretudo quando reatam o relacionamento e/ou possuem filhos em comum. Sob esse prisma, embora a ofendida não tenha ratificado inteiramente, em juízo, merece acolhida o afirmado logo após os fatos, em Delegacia, pois corroborado por outros meios de prova.
6. Mesmo na hipótese de lesões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo excesso praticado.
7. As agressões desferidas pelo réu resultaram em lesões e hematomas diversos no corpo da vítima, devidamente evidenciados pelas fotografias colacionadas aos autos, não havendo falar, portanto, em desclassificação para a contravenção de vias de fato.
8. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da real intenção de causar o mal prometido.
9. Apesar de os fatos terem sido perpetrados contra a mesma vítima, quando o crime de ameaça não foi meio necessário para a prática do crime de lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864122, 07269433220238070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024; Acórdão 1436755, 07125439720208070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; Acórdão Número: 1650383, Data de Julgamento: 07/12/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2022; Acórdão no 1619312; Processo: 07112515520218070005; Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal; Relator: CÉSAR LOYOLA; Publicado no PJe : 30/09/2022; Acórdão 1694734, 07061134920228070013, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 10/5/2023.